Tribunal: TJDFT
Processo: 0721344-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721344-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social Agravado: RIBRAN - Indústria, Comércio, Serviços e Manutenção de Máquinas Gráficas Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0726823-68.2018.8.07.0001, assim redigida: “As diligências de busca de bens do executado, por atuação da Justiça, já foram realizadas, com consulta há vários Sistemas e Registros de bens. Registra-se que é ônus do exequente procurar pelos bens do executado. A atuação de terceiros é para prestar informações essenciais à justiça, mas não transforma o terceiro em auxiliar do exequente. Ao exequente para apresentar bens penhoráveis do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17435373), em síntese, que as tentativas prévias de diligências com o objetivo de encontrar bens da recorrida foram frustradas. Sustenta haver a necessidade de expedição de ofício às entidades indicadas em seu requerimento (Cielo, Rede, Getnet, PagSeguro e Mercado Pago), operadoras de cartões de crédito, para que informem a existência de eventuais créditos constituídos em favor da devedora, em respeito ao princípio da cooperação e da efetividade. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito indicadas (Cielo, Rede, Getnet, PagSeguro e Mercado Pago) com a requisição de informações a respeioto de eventuais bens passíveis de constrição, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 17435376 e Id. 17435377). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a questão de fundo devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do requerimento, formulado pelo credor, de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito relacionadas pela recorrente para que sejam prestadas informações a respeito de eventuais ativos que compõem a esfera patrimonial da devedora. A experiência comum é suficiente para revelar que a maior parte da receita obtida pelos empresários prestadores de serviços é oriunda dos repasses efetuados pelas operadoras de cartões de crédito. Portanto, é preciso esclarecer que a eventual penhora de ativos sob a custódia de operadoras de cartão de crédito terá, em verdade, natureza de quantia em dinheiro obtida pela sociedade empresária devedora. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos, consta enunciado normativa que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. Convém ressaltar o art. 866 do CPC subordina a penhora do faturamento de entidade empresarial à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o seguinte julgado promanado da Colenda Corte Superior: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, é possível a determinação da penhora dos eventuais créditos que a recorrida tiver a receber das operadoras de cartão de crédito arroladas até o limite do valor total da dívida a ser solvida. Em que pese o faturamento possa ser objeto de penhora, a constrição judicial desses ativos deve respeitar alguns requisitos específicos, de acordo com a jurisprudência firmada no Colendo Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, destaca-se a impossibilidade de penhora do valor do faturamento sem que ocorra a concomitante fixação de limitação prévia do percentual a ser penhorado. Caso contrário, estar-se-ia a obstar a continuidade do exercício da atividade empresária. A penhora sobre desse montante deve ser limitada a um percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor. Por essa razão, a penhora pretendida deve ser previamente limitada a percentual fixo. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, tendo em vista que a penhora dos valores que compõem o faturamento da devedora consiste em medida necessária para prover a satisfação do respectivo crédito. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, pois a demora na promoção dessa medida poderá resultar em prejuízo econômico à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a expedição de ofício às entidades Cielo, Rede, Getnet, PagSeguro e Mercado Pago para que informem a eventual existência de bens pertencentes à recorrida. Para o caso de serem efetivamente encontrados valores pertencente à recorrida, determino, desde já, que o Juízo singular limite a penhora a, no máximo, 30% (trinta por cento) do montante do faturamento mensal da devedora e promova a nomeação de administrador, desde que seja vislumbrada a possibilidade de elaboração de plano de pagamento. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator